Tribunal: TJPA
Processo: 0014295-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014295-65.2011.8.14.0301

APELANTE: MONICA DO SOCORRO DE SOUZA PASTANA, NATAN KAYQUE PASTANA ALMEIDA

APELADO: ROVANY DE SOUZA SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO PARÁ. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo Espólio de Natan Kayque Pastana Almeida e Mônica do Socorro de Souza Pastana contra acórdão que deu provimento a anteriores embargos declaratórios para reformar sentença e julgar parcialmente procedente Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada em face do Estado do Pará. Os embargantes sustentam obscuridade, contradição e omissão quanto ao indeferimento do pedido de danos materiais e à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente o pedido de indenização por danos materiais e conclui pela inexistência de provas dos prejuízos patrimoniais alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

5.

A pretensão dos embargantes quanto aos danos materiais revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

6.

O acórdão embargado deixa de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenha julgado parcialmente procedente a ação indenizatória em favor dos autores.

7.

O art. 85, §1º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais também em sede recursal.

8.

A rejeição apenas do pedido de danos materiais caracteriza sucumbência mínima dos autores, afastando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

9.

O Estado do Pará deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das condenações arbitradas no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não admitem rediscussão de matéria já apreciada e fundamentadamente decidida no acórdão embargado.

2.

A ausência de comprovação dos prejuízos patrimoniais impede o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A sucumbência mínima da parte autora afasta a sucumbência recíproca e impõe à parte ré o pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4.

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser suprida em embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, 85, §§1º, 2º e 3º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; TJPA, Apelação Cível nº 08729245220188140301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 21 de maio de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto
pelo
Espólio de Natan Kayque Pastana Almeida e
Mônica do Socorro de Souza Pastana

em face do Acórdão
ID 32929368 - Pág. 1/14
, que conheceu e deu provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes, para, suprindo a omissão apontada, modificar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital e julgar parcialmente procedente a Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada pelos embargantes em desfavor do Estado do Pará.

Nas razões recursais (ID 33355846 - Pág. 1/9), sustenta o patrono dos embargantes, em síntese, a existência de obscuridade, contradição e omissão no V. Acórdão embargado no que tange ao pedido de indenização por danos materiais e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pelo

Espólio de Natan Kayque Pastana Almeida e
Mônica do Socorro de Souza Pastana
(ID 33606815 - Pág. 1/7
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem os embargantes que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 32929368 - Pág. 1/14
,
sob a alegação de que referido julgado apresenta
obscuridade, contradição e omissão
, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelos embargantes, entendo não existirem a
obscuridade, a contradição e a omissão
apontadas em relação ao
pedido de indenização por danos materiais
, visto que o acórdão embargado analisou claramente essa questão, conforme se observa no voto condutor do julgado,
in verbis
:

“(...)

Por fim, no que tange ao pedido de
condenação do Estado do Pará

ao pagamento de danos materiais no caso dos autos, entendo que o pleito não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pelos embargantes.

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, na presente demanda, era necessário que os embargantes tivessem provado os prejuízos de ordem patrimonial que aduziram ter sofrido, o que não se verificou durante a instrução processual.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer
obscuridade, contradição e omissão
no julgado em relação ao tema, conforme afirmam os embargantes, tendo a matéria que embasa o feito sido analisada no julgamento do primeiro Recurso de Embargos de Declaração oposto pelos recorrentes e decidida com clareza.

Verifica-se que pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise do supramencionado tema, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses dos embargantes, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Por outro lado, no que concerne à alegação de
omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso dos autos, entendo que a referida alegação merece provimento. Senão vejamos.

Ressalto que o art. 85, § 1º, do CPC, elenca as hipóteses em que os honorários advocatícios sucumbenciais poderão ser fixados,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida

ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

No caso dos autos, o acórdão embargado julgou procedentes os
Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes e, por conseguinte, julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada pelos embargantes em desfavor do Estado do Pará
, motivo pelo qual, efetivamente o ora embargado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sendo importante mencionar que não há que se falar em
ocorrência de sucumbência recíproca no presente caso, tendo em vista o que preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão

proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que se uma parte é vencedora na maior parte de seus pedidos, a outra parte deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

In casu
, entendo que os embargantes decaíram em parte mínima dos seus pedidos, pois apenas o pleito de indenização por danos materiais não foi julgado procedente, motivo pelo qual, não há que se falar em sucumbência recíproca no presente feito, devendo o Estado do Pará ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: Direito Processual Civil. Ação Monitória. Embargos Monitórios parcialmente acolhidos. Sucumbência mínima. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Reforma da sentença para atribuir ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo débito de R$ 390.969,65, distribuindo as custas e honorários em razão de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, diante do acolhimento apenas parcial dos embargos monitórios e da redução mínima do valor pleiteado, há sucumbência recíproca ou se se aplica o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao réu o pagamento integral das custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a perda mínima da autora, a jurisprudência do STJ orienta que, nessa hipótese, deve o réu arcar integralmente com a verba de sucumbência.

4. Sentença reformada para afastar a sucumbência recíproca e impor ao apelado a integralidade das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para atribuir ao réu a totalidade da verba de sucumbência.

Tese de julgamento: "
Configura-se sucumbência mínima quando a parte decai de parcela ínfima do pedido, impondo-se à parte contrária a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.574/RJ; STJ, REsp n. 1 .934.233/PE; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893 .322/RJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08729245220188140301 30022761, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)"

Outrossim, nos termos
85
, §§ 2ºe
3º
, do
CPC
,
condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações arbitradas no acórdão embargado.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos,
nos termos da fundamentação supramencionada
.

É o voto.

Belém, 14 de maio de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/05/2026